Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-05.2015.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa que tem como infração a venda de mercadorias para fora do Estado de São Paulo sem a comprovação da saída dos bens do território estadual – Hipótese de prejudicial externa – A reunião de processos não é possível nos casos em que tal procedimento resulte na alteração de competência absoluta – Suspensão do processo, nos termos do

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa que tem como infração a venda de mercadorias para fora do Estado de São Paulo sem a comprovação da saída dos bens do território estadual – Hipótese de prejudicial externa – A reunião de processos não é possível nos casos em que tal procedimento resulte na alteração de competência absoluta – Suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a" e §4o do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000790-05.2015.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E
ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. - sustentou oralmente o Dr. Luís Henrique da Costa Pires - OAB: 154.280/SP",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000790-05.2015.8.26.0466 -Voto no 18897
2
Apelação Cível no 1000790-05.2015.8.26.0466
Apelante: Cooperativa dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Pontal
Voto no 18897

Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e
Imposição de Multa que tem como infração a venda de
mercadorias para fora do Estado de São Paulo sem a
comprovação da saída dos bens do território estadual –
Hipótese de prejudicial externa – A reunião de processos
não é possível nos casos em que tal procedimento resulte
na alteração de competência absoluta – Suspensão do
processo, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” e
§4o do Código de Processo Civil – Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Copersucar Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo nos autos da execução fiscal proposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo, em que postula a nulidade do Auto de Infração e Imposição
de Multa no 3.064.097, lavrados em decorrência da venda de mercadorias para fora
do Estado de São Paulo sem a comprovação da saída dos bens do território estadual.
Questiona também os juros de mora fixados nos termos da Lei no 13.918/09.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
embargos para limitar a multa punitiva em 100% (cem por cento) do valor do tributo
e condenou a embargante, que decaiu de maior parte do pedido, no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez
por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil (f. 701/710).
Inconformada apela a embargante na busca da
procedência total do pedido. Postula preliminarmente a suspensão do processo nos
termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil uma vez que
não houve julgamento definitivo da ação anulatória que foi proposta para discutir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000790-05.2015.8.26.0466 -Voto no 18897
3
crédito tributário que é objeto da execução fiscal. No mérito nega a existência da
infração apurada pelo fisco, sustenta que adotou as cautelas de mercado necessárias
e não está demonstrado dolo ou fraude na sua conduta, o que nos termos dos
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta sua responsabilidade no caso.
No mais, postula a limitação dos juros de mora à taxa Selic.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Constata-se que no caso concreto a Ação Anulatória no
0020641-98.2010.8.26.0053 e os presentes embargos à execução fiscal possuem as
mesmas partes, de um lado a Copersucar Cooperativa de Produtores de Cana-de-
açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e do outro a Fazenda do Estado de
São Paulo.
O objeto de ambas as demandas é a mesma situação
fática, qual seja, a nulidade do AIIM no 3.064.097, porém não há identidade absoluta
de causa de pedir e de pedido, já que a anulatória não contém em sua inicial
questionamento a respeito dos juros fixados nos termos da Lei no 13.918/09, que,
por sua vez, foram impugnados nos embargos à execução.
Apesar de não haver relação de identidade absoluta
entre as duas ações, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, o que
recomenda a reunião das ações para que sejam decididas simultaneamente.
Ocorre, no entanto, que, segundo entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, a reunião de processos não é possível nos casos em que
tal procedimento resulte na alteração de competência absoluta (como na hipótese,
em que a execução fiscal deve correr perante Vara de Execuções Fiscais Estaduais).
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO.
VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000790-05.2015.8.26.0466 -Voto no 18897
4
INTIMAÇÃO. CONTRIBUINTE PRESO NO MESMO DIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF.
(...)
5. O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas
execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente
ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é
Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária.
Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e
AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não
provido.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
REsp
1587337/SP, Segunda Turma, j. 17/05/2016, Rel. Min. Herman
Benjamin)
Em face disso e verificada por meio de pesquisa
junto ao Sistema de Automação da Justiça-SAJ a circunstância de que a Ação
Anulatória no 0020641-98.2010.8.26.0053 encontra-se pendente de julgamento
definitivo , determino a suspensão destes embargos, nos termos do artigo 313,
inciso V, alínea “a”, e §4o do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso
interposto por Copersucar Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo Ltda. nos autos dos embargos à
execução opostos na execução fiscal proposta pela Fazenda do Estado de São
Paulo (Processo no 1000790-05.2015.8.26.0466, 1a Vara da Comarca de Pontal, SP).
Consigne-se,
para
fins
de
eventual
pré-
questionamento, inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e
contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator